Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704337-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: NILTON DE SENA SANTOS DESPACHO Ao agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 20 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora